Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004280-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), THAYNE DEBORTOLLI RODRIGUES - CPF: 029.641.232-50 (AGRAVADO), JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN registrado(a) civilmente como JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN - CPF: 029.144.549-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - LEI No 9.514/97 - TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DEVEDORA NA POSSE DO IMÓVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - INTIMAÇÃO POR EDITAL – EXCEPCIONALIDADE - ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO - EXCEÇÃO LEGAL RELATIVA À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DIREITO À MORADIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária e de leilões extrajudiciais cumulada com pedido de tutela de urgência, determinou a manutenção da devedora na posse do imóvel residencial objeto de alienação fiduciária, suspendendo atos destinados à sua retirada do bem. O agravante sustenta a regularidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, a validade da intimação por edital e a impossibilidade de oposição à imissão na posse do imóvel já arrematado por terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital realizada no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou os requisitos do art. 26 da Lei no 9.514/97; (ii) estabelecer se a arrematação do imóvel por terceiro impede a manutenção da devedora na posse; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A consolidação da propriedade fiduciária exige a prévia e regular intimação pessoal do devedor para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97.

4 - A intimação por edital possui natureza excepcional e subsidiária, admitida apenas após o efetivo esgotamento das diligências voltadas à localização do devedor fiduciante.

5 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização da intimação editalícia pressupõe a demonstração concreta da adoção de todas as medidas razoáveis para localização do devedor, inclusive tentativa de notificação postal com aviso de recebimento.

6 - A realização de uma única tentativa frustrada de intimação pessoal, fundada apenas em informação prestada por terceiro, sem renovação da diligência em horários distintos ou busca complementar de informações, revela plausível irregularidade procedimental apta a justificar a suspensão dos efeitos da consolidação fiduciária.

7 - O art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97, com redação dada pela Lei no 14.711/2023, excepciona da regra de imissão imediata na posse as hipóteses em que a controvérsia judicial versa especificamente sobre a ausência ou irregularidade da notificação do devedor.

8 - A arrematação do imóvel por terceiro não impede a manutenção provisória da devedora na posse quando o vício alegado recai sobre requisito essencial do procedimento expropriatório.

9 - O risco de desalojamento da devedora de imóvel utilizado como residência habitual caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da natureza existencial do direito à moradia.

10 – A tutela deferida na origem possui caráter conservativo e visa apenas preservar o estado possessório até o julgamento definitivo da demanda, sem antecipação de juízo conclusivo acerca da nulidade da consolidação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária de bem imóvel exige o prévio esgotamento das diligências destinadas à localização do devedor fiduciante.

2.

A realização de única tentativa frustrada de intimação pessoal não legitima, por si só, a adoção da via editalícia prevista no art. 26 da Lei no 9.514/97.

3.

A controvérsia judicial fundada em irregularidade da notificação do devedor pode obstar a imissão na posse do arrematante, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97.

4.

O risco de perda da moradia decorrente de procedimento expropriatório aparentemente irregular autoriza a manutenção da tutela de urgência possessória.

5.

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade Fiduciária e de Leilões Extrajudiciais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000761-78.2026.8.11.0015, ajuizada por
THAYNE DEBORTOLLI RODRIGUES.

Consta dos autos que a autora celebrou com o agravante contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o imóvel residencial matriculado sob o no 106.542 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Em razão do inadimplemento contratual, o Banco agravante promoveu o procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, culminando na consolidação da propriedade fiduciária em seu favor e posterior realização de leilões extrajudiciais.

A agravada ajuizou a demanda originária sustentando, em síntese, nulidade do procedimento expropriatório, ao argumento de ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, irregular utilização da intimação por edital, ausência de comunicação pessoal acerca dos leilões e vícios quanto aos valores exigidos para purgação da mora.

Aduziu, ainda, risco iminente de perda de sua moradia, diante de notificações extrajudiciais encaminhadas por Adriana Souza Resende, terceira adquirente do imóvel, exigindo a desocupação do bem.

O Juízo de origem, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da autora/agravada na posse do imóvel, bem como para obstar a prática de atos tendentes à sua retirada, além de determinar averbação da existência da ação na matrícula imobiliária.

Em suas razões (id. 343856367), o Banco Agravante sustenta a plena validade do procedimento extrajudicial.

Afirma que houve tentativa de intimação pessoal em 13/05/2025, frustrada por informação de terceiro ("Sr. Paulo") de que a devedora era desconhecida no local, o que legitimou a intimação por edital.

Aduz que a propriedade já se consolidou e que o imóvel foi arrematado por terceiro de boa-fé, devendo ser privilegiada a segurança jurídica e a imissão na posse.

Recebido o recurso, o relator indeferiu o efeito suspensivo. (id. 344697851).

Apresentada contrarrazões (id. 345223883), pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a nulidade da intimação editalícia por ausência de esgotamento de diligências e a necessidade de preservação do imóvel residencial.

A terceira interessada (arrematante), ADRIANA SOUZA RESENDE, manifestou-se nos autos alegando ser adquirente de boa-fé e requerendo a reforma da decisão para viabilizar sua imissão na posse, com base no art. 30 da Lei no 9.514/97.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, consistente na manutenção da agravada na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, até ulterior deliberação.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora não se desconheça a relevância dos argumentos deduzidos pelo banco agravante quanto à regularidade formal da consolidação fiduciária e da posterior alienação do imóvel, verifica-se que a decisão recorrida se encontra amparada em
dúvida jurídica plausível acerca da higidez do procedimento extrajudicial
previsto no art. 26 da Lei no 9.514/97.

A Lei no 9.514/97 estabelece um rito rigoroso para a expropriação extrajudicial.

A intimação pessoal do devedor para purgação da mora é condição sine qua non para a validade da consolidação da propriedade.

A utilização da via editalícia é
medida excepcional
, admitida apenas quando o devedor se encontra em local incerto ou inacessível, após o esgotamento real das tentativas de localização.

Dito isto, a análise processual revela que houve apenas uma única tentativa de intimação pessoal em 13/05/2025.

O Oficial do Registro de Imóveis certificou que a devedora era "desconhecida" com base em informação de um terceiro ("Sr. Paulo Silva"), sem realizar novas diligências em horários alternativos ou buscar informações com vizinhos confrontantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara de Direito Privado é pacífica ao considerar nula a intimação por edital quando não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação doS Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento -– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA – INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE - LEI No 9.514/97 C/C DECRETO 70/66 – PRECEDENTES DO STJ –INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DA PARTE - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

A princípio, não há comprovação de esgotamento das tentativas de intimação pessoal do agravante quanto aos termos do procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação fiduciária, o que se faz premente para validade da intimação por edital levada a efeito pelo Cartório no bojo do procedimento questionado. Diante da provável mácula da intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravante
.

(TJMT, RAI 1030301-27.2023.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 11/03/2024).

Nessa perspectiva, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostra manifestamente infundada a alegação de insuficiência das diligências realizadas antes da adoção da via editalícia.

Por outro lado,
o Banco e a Arrematante sustentam que, uma vez ocorrida a venda, eventuais nulidades devem ser resolvidas em perdas e danos, sem afetar o direito de posse do adquirente.

Contudo, o Art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97 (com redação dada pela Lei no 14.711/2023) traz uma ressalva expressa que se aplica perfeitamente ao caso:

"Art. 30.

(...)

Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão,
excetuada a exigência de notificação do devedor
e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Assim, considerando que a controvérsia instaurada recai precisamente sobre a regularidade da notificação pessoal da devedora fiduciante, mostra-se plenamente aplicável a exceção legal prevista no art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97.

Dessa forma, a discussão sobre a notificação tem o condão de obstar a imissão na posse do arrematante, pois o vício na origem (notificação para purga da mora) contamina a validade da própria consolidação e da venda subsequente.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal.

(TJMT, RAI 1023066-77.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 25/05/2022).

Também merece destaque o fato de que a tutela deferida na origem ostenta natureza estritamente conservativa, restringindo-se à manutenção do estado possessório até a adequada instrução probatória da demanda, sem implicar reconhecimento definitivo da nulidade da consolidação da propriedade fiduciária ou dos leilões extrajudiciais realizados.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, porquanto a controvérsia envolve, em tese, imóvel residencial utilizado pela agravada como moradia habitual, havendo risco concreto de sua retirada compulsória antes da apreciação definitiva acerca da regularidade do procedimento expropriatório.

Nessa perspectiva, a reversibilidade da medida deve ser examinada sob enfoque não apenas patrimonial, mas também material e social.

Isso porque eventual desocupação prematura do imóvel poderá acarretar consequências fáticas de difícil ou mesmo impossível recomposição, especialmente em razão da natureza existencial do direito fundamental à moradia.

Em contrapartida, o prejuízo invocado pelo agravante revela, ao menos neste estágio processual de cognição sumária, conteúdo predominantemente patrimonial, mostrando-se passível de ulterior recomposição caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da consolidação fiduciária e dos atos subsequentes de alienação.

Por fim
, não se verifica ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada nesta estreita via recursal.

A decisão recorrida observou os limites inerentes à cognição sumária própria das tutelas de urgência, apresentando fundamentação suficiente e coerente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas e do risco concreto de dano de difícil reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026